Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793, STF. REJEIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZACITIDINA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (NÃO PADRONIZADO). REGISTRO NA ANVISA REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença prolatada pelo 2oJEFP que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento AZACITIDINA 100MG para tratamento da síndrome mielodisplásica hiopoplásica. O recorrente inicialmente pugna pela redução do valor da causa para R$ 1.000,00, em razão da decisão proferida no IRDR 20160020245629, sendo que tal pedido não foi acatado na sentença. Requer a anulação da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal por entender sobre a formação de litisconsórcio necessário, com a inclusão da União no polo passivo da demanda, diante do julgamento do tema 973 pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Por fim, requer a improcedência do pedido.

2. Preliminar. Valor da causa. O valor da causa, na obrigação de fazer, é fixado por estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência, conforme restou entendimento fixado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 03. O valor atribuído à causa pela parte é mera estimativa, e foi fixado levando-se em conta a quantidade de ampolas para o tratamento da parte autora, mostrando-se adequado à natureza da ação e dentro da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que não necessita reduzido. Preliminar que se rejeita.

3. Litisconsórcio necessário. O ente recorrente requereu a anulação da sentença, por entender ser necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. A tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 foi: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Portanto, sem necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os entes federativos (União e Distrito Federal), uma vez que ambos são competentes para prestar assistência à saúde. Preliminar que se rejeita.

4. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, é direito de todos e dever do Estado. Assim, não pode o Estado se eximir do dever de assistência à saúde, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira, sob a escusa da reserva do possível.

5. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA).

6. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).

7. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e foi atestada a imprescindibilidade do tratamento e impossibilidade de substituição pelos medicamentos existentes no SUS (Id. 20791962). A incapacidade financeira da parte autora de arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, pois, faz acompanhamento médico no IGESDF (Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, que, pertence à Rede Pública, conforme relatório médico juntado aos autos (Id. 20791641).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMNINARES REJEITADAS. Sentença mantida. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.